Tribunal: TJSP
Processo: 2249469-36.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2249469-36.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante THIERS
RIBEIRO DA CRUZ e Paciente RENATO BIACHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249469-36.2019.8.26.0000 -Voto no 13.680
2
VOTO No 13.680 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2249469-36.2019.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: Vara das Exec. Crim. - 829.297
Impetrante: THIERS RIBEIRO DA CRUZ
Paciente: RENATO BIACHI
O advogado Thiers Ribeiro da Cruz impetra este
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de RENATO BIACHI,
postulando a concessão do benefício do livramento condicional.
Aduz estarem preenchidos os requisitos legais,
postulando, assim, a expedição de alvará de soltura.
A liminar foi indeferida por esta Relatoria (fls.
17/18), assim como o pedido de reconsideração (fls. 27) e foram juntadas aos
autos as informações prestadas pela autoridade coatora (fls. 28/29).
A douta Procuradoria Geral da Justiça, nesta
Instância, opinou pelo não conhecimento da ordem ou, se conhecida, pela sua
denegação (fls. 71/74).
Em 13.01.2020, esta Colenda 3a Câmara de Direito
Criminal, por votação unânime, não conheceu do writ.
Contra tal decisão, perante o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, apresentou o ora paciente o Habeas Corpus no
559.038/SP, tendo a referida Corte Superior, em decisão datada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249469-36.2019.8.26.0000 -Voto no 13.680
3
31.01.2020, determinado este Egrégio Tribunal aprecie o mérito do presente
mandamus, nos seguintes termos: “Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII,
c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus, mas concedo a
ordem de ofício para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aprecie,
com a brevidade possível, o mérito do HC n. 2249469-36.2019.8.26.0000” [sic] (fls. 87).
É O RELATÓRIO.
A ordem deve ser denegada.
Consta dos autos que o paciente possui 08 (oito)
execuções e cumpre uma pena total de 21 (vinte e em) anos, 10 (dez) meses
e 21 (vinte e um) dias de reclusão, com término de cumprimento previsto
para 04.11.2029 (fls. 28).
Como é cediço, à obtenção do benefício de
livramento condicional, é necessário que o condenado preencha tanto o
requisito objetivo como o subjetivo.
Conforme informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora, o MM Juízo a quo, em 08.11.2019, deferiu a
progressão ao regime semiaberto e indeferiu o pedido de livramento
condicional do ora paciente (fls. 29).
O MM. Juízo a quo indeferiu o livramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249469-36.2019.8.26.0000 -Voto no 13.680
4
condicional, assim consignando: “no que tange ao pedido de livramento
condicional, ainda que se considere resgatado o requisito temporal, não há, por ora,
aptidão para o completo retorno ao convívio social, ressaltando-se que o requisito
subjetivo exigido para a concessão de benefício de amplo caráter deve ser
comprovado de forma mais contundente. Por certo, o sentenciado, reincidente (fls.
140 vo da GR-08) está em sua 8a Guia de Execução, tendo sido condenado por crimes
de roubo majorado (GR-02), furto qualificado (GR-03), furto qualificado tentado
(GR-04), roubo (GR-05), falsificação de documento público (GR-06), roubo majorado
(GR-07) e tráfico de entorpecentes (GR-08). Assim, no presente caso, mostra-se
imprescindível a gradativa reinserção no convívio social para o efetivo
aprofundamento da consciência sobre as condutas criminosas, bem assim a
assimilação de valores socialmente adequados e um maior desenvolvimento de
mecanismos inibitórios de condutas antissociais. Ante o disposto, INDEFIRO o pedido
de livramento condicional e DEFIRO o pedido de progressão ao regime semiaberto
formulado em favor do sentenciado RENATO BIACHI, qualificado nos autos, com
fundamento no art. 112, da LEP”. [sic] (fls. 91/92).
De fato, a execução das penas no sistema
carcerário brasileiro se dá de forma progressiva, ou seja, com passagem do
regime mais rigoroso para outro mais brando, nos termos do artigo 112 da
LEP: “A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva
com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo
juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime
anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249469-36.2019.8.26.0000 -Voto no 13.680
5
do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”.
Não há previsão legal determinando que para a
obtenção do livramento condicional haja a passagem pelo regime
intermediário. Entretanto, é salutar que o requerente vivencie primeiro uma
modalidade prisional mais branda, a fim de que se possa aferir, com maior
precisão, se está assimilando a terapêutica penal ministrada para,
posteriormente, alcançar benefício de tamanha amplitude como o livramento
condicional.
Esse período servirá para maior reflexão sobre o
comportamento delitivo e suas consequências, possibilitando uma melhor
ressocialização e futura reintegração ao meio social.
E a jurisprudência não discrepa desta inteligência:
“CRIMINAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO PER SALTUM. IMPOSSIBILIDADE. ART.
112 DA LEP. NECESSIDADE DO PRÉVIO DESCONTO DE
1/6
DA
PENA
NO
REGIME
ANTERIOR.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA. I. Hipótese em que o magistrado
da execução deferiu a progressão para o regime
semiaberto com data retroativa e, logo em seguida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249469-36.2019.8.26.0000 -Voto no 13.680
6
antes mesmo do cumprimento da decisão, deferiu nova
progressão para o regime aberto. II. Nos termos da
reiterada jurisprudência desta Corte, não se admite a
denominada progressão de regime per saltum,
considerando a inteligência do art. 112 da Lei de
Execução Penal, no qual é estabelecido que o
sentenciado deve descontar 1/6 da pena imposta no
regime em que se encontra e, posteriormente, progredir
para o regime subsequente. III. Hipótese na qual
Colegiado a quo determinou o retorno do paciente ao
regime intermediário em razão do não preenchimento
do requisito objeto necessário para a concessão da
benesse, porquanto o apenado não havia ainda
descontado 1/6 da reprimenda no regime intermediário
quando obteve a progressão ao regime aberto. IV.
Ordem denegada, nos termos do voto do Relator.” (HC
191.223/SP, STJ-5a T, Rel. Min. Gilson Dipp, j. em
01/03/12).
Em tempo, impende salientar que o simples
atestado de bom comportamento carcerário não se confunde com aptidão
para o retorno ao convívio social e não é suficiente para a análise do
preenchimento do requisito subjetivo do sentenciado, sob pena de se tornar
o Juízo das Execuções um mero homologador de documentos
administrativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249469-36.2019.8.26.0000 -Voto no 13.680
7
Assim, agiu corretamente o c. Magistrado a quo ao
indeferir o livramento condicional.
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem.
ÁLVARO CASTELLO
Relator